Tribunal: STF
Processo: RE 357824
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-12
Data de publicação: 2007-06-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU.
   IMUNIDADE. AUTARQUIA. SÚMULA N. 724 DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL.
1.      Imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, "c",
   da Constituição de 1988. A circunstância de o imóvel
   encontrar-se locado não impede o alcance do benefício, vez que a
   renda auferida está voltada às suas finalidades essenciais
   (Súmula n. 724 do STF).
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.